Tribunal: TJBA
Processo: 8043392-96.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8043392-96.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: MAURICIO DOS SANTOS ALVES Advogado(s): EDSON VIEIRA DE LIMA, ANTENOR AMERICO DE OLIVEIRA FILHO REU: MUNICIPIO DE BARREIRAS Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. SIMPLES INCONFORMIDADE COM O RESULTADO OBTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA PARA CORRIGIR EVENTUAL INJUSTIÇA DA DECISÃO, MÁ INTERPRETAÇÃO DOS FATOS OU PARA O REEXAME DAS PROVAS. PRECEDENTES DO STJ. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Ação rescisória ajuizada com base nos incisos V e VII do art. 966 do CPC, visando à desconstituição de acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível que manteve a improcedência do pedido de nomeação do autor em cargo público de Guarda Municipal. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão rescindendo violou manifestamente norma jurídica, ao afastar o direito à nomeação com base no Tema 784 da Repercussão Geral; e (ii) saber se sentenças e acórdãos posteriores configuram prova nova apta a autorizar o juízo rescindente, nos termos do art. 966, VII, do CPC. III. Razões de decidir 3. Inexistência de violação manifesta a norma jurídica, pois a decisão rescindenda aplicou razoavelmente o entendimento do STF quanto à expectativa de direito do candidato aprovado fora do número de vagas, ausente comprovação de preterição arbitrária. 4. A alegada prova nova consubstanciada em decisões judiciais posteriores não se enquadra no conceito legal, por não versarem sobre fatos ignorados ou de uso impossível à época do julgamento rescindendo. 5. Pretensão do autor traduz tentativa de reexame de provas e da interpretação jurídica adotada, o que é vedado na via da ação rescisória. IV. Dispositivo e tese 6. Ação rescisória julgada improcedente. Tese de julgamento: “1. A interpretação jurídica desfavorável ao autor não configura, por si só, violação manifesta a norma jurídica, para fins de ação rescisória. 2. Decisões judiciais supervenientes em casos análogos não se qualificam como prova nova nos termos do art. 966, VII, do CPC. 3. A revaloração de provas não é admitida em sede de ação rescisória.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, V e VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AR 6.052/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 08.02.2023; STJ, AgInt na AR 6.839/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 13.12.2022; STJ, AgInt no AREsp 1000768/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 30.11.2020; STJ, REsp 1806316/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 21.05.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória n° 8043392-96.2024.8.05.0000, em que figura como Autor MAURÍCIO DOS SANTOS ALVES e, como Réu, o MUNICÍPIO DE BARREIRAS. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade de votos, JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2026. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR (A)